Tribunal: STF
Processo: HC 270640
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.4.2026, por Fernando Antonio Bomtempo Sobrinho, advogado, em benefício de Markione Dayan Dorneles, contra decisão do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Edson Fachin, que assentou a inexistência de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.593.975/MS (Tema 1.377) e determinou a “devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (doc. 9).
O caso
2. Consta dos autos que o magistrado da Segunda Vara da Execução Penal de Campo Grande/MS indeferiu, por falta do requisito subjetivo,  o pleito de livramento condicional do paciente, que cumpre pena total de   treze anos, quatro meses e cinco dias de reclusão, por diversos crimes patrimoniais, porte de arma de fogo e outros delitos (fl. 2, doc. 7), com histórico de seis faltas graves praticadas ao longo do cumprimento da pena (doc. 3). 

3. Confirmada a decisão pelo Tribunal estadual, foi interposto recurso extraordinário, que, inadmitido na origem, ensejou a interposição do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.593.975/MS. Em 19.3.2026, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Edson Fachin, assentou a inexistência de repercussão geral do recurso (Tema 1.377) e determinou a “devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (doc. 9).

4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Na petição inicial, o impetrante insiste no alegado constrangimento ilegal decorrente da não concessão do livramento condicional ao paciente, afirmando que  “o Tema invocado pelo ilustre Ministro não se aplica ao caso em tratamento, visto que a questão em discussão trata-se de ser devidamente sopesado o contexto da dependência química do recorrente na análise subjetiva para concessão do benefício do livramento condicional, com  fundamento no art. 5º, inc. XLVI, CF, bem como princípio da dignidade da  pessoa humana” (fl. 3, e-doc. 1). 

Sustenta que “representa ilegalidade a valoração negativa de requisito subjetivo para concessão de livramento condicional, à luz do art. 5º, inc. XLVI, CF, bem  como princípio da dignidade da pessoa humana, para um reeducando  diagnosticado com dependência química, que cometeu delitos e faltas graves em execução penal há muitos anos, no contexto de sua adicção química, havendo se regenerado e não mais praticado crimes ou faltas, possuindo proposta de emprego para ressocialização pelo trabalho”.

Estes o requerimento e o pedido:
“Ante o exposto, requer o impetrante a esta colenda Corte:
a) seja concedida medida liminar, inaudita altera parte, para se valorar positivamente o requisito subjetivo para concessão de livramento condicional ao paciente, sendo o mesmo concedido e se revogando a ordem de prisão expedida; b) no mérito, requer seja a ordem concedida, confirmando-se a medida liminar, com efeitos
‘ex tunc’ para a valoração positiva do requisito subjetivo do  livramento condicional”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

5. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Edson Fachin, que assentou a inexistência de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.593.975/MS (Tema 1.377) e determinou seu retorno à origem. 

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação assim levada a efeito constitui prática judicial deste Supremo Tribunal. Contra ela não cabe habeas corpus, nos termos da Súmula/STF n. 606, como anotado.

Tem-se, por exemplo, a decisão no Habeas Corpus n. 185.382-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, na qual proclamado ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.382-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 

No mesmo sentido, por unanimidade, o Habeas Corpus n. 187.199-AgR-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020.

No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso,
DJ 19.12.2008).

A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Este o teor do decidido naquela assentada:
“HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).

Em 17.2.2016, este Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência no julgamento, pelo Plenário, do Habeas Corpus n. 105.959, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 
2. Writ não conhecido” (DJe 15.6.2016).

O Plenário deste Supremo Tribunal assim decidiu:

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Não cabimento de remédio constitucional contra ato de Ministro ou órgão fracionário do STF. Recurso desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus. 
2. O agravante buscou reformar a decisão que não conheceu do remédio constitucional, impetrado contra ato de Ministro ou órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal, sustentando a aptidão dos argumentos apresentados. 
3. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada do STF e na Súmula 606, que estabelecem o não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou Plenário do próprio Tribunal. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus originário contra ato de Ministro ou de órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal. 
III. Razões de decidir 
5. Os argumentos apresentados no agravo regimental constituem mera reiteração daqueles expendidos na exordial do habeas corpus, não sendo aptos a infirmar as conclusões da decisão unipessoal. 
6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada inclusive na Súmula 606, estabelece o não cabimento de habeas corpus originário contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. 
IV. Dispositivo 
7. Recurso desprovido. Habeas corpus não conhecido.  Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 606; STF, HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 19.12.2008; STF, HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, j. 24.10.2013; STF, HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. 25.04.2013; STF, HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18.12.2016” (HC n. 264.4111-AgR/GO, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 14.1.2026).

No mesmo sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA
Nº 606/STF. 
1. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário contra ato de Ministro ou órgão colegiado da Corte. Precedentes. 
2. Assentada tal diretriz na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.204-AgR/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 30.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PARTICIPAÇÃO EM ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA OU EM CUSTÓDIA DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SÚMULA
N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.027-AgR/DF, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 16.5.2023), 

Assim, também, os seguintes julgados: HC n. 214.006-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 16.5.2022; HC n. 254.535-AgR/DF, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 19.5.2025; HC n. 264.927-AgR/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.1.2026; HC n. 262.401-AgR/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 6.11.2025; HC n. 238.716-ED/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.4.2024; e HC n. 228.987-AgR/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.7.2023. 

Há, ainda, outros óbices processuais à apreciação da presente impetração.
 
8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também este julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
 
9. Não se verifica, ademais, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal que pudesse ensejar concessão da ordem de ofício. O entendimento manifestado pelas instâncias ordinárias sobre a tese debatida e decidida no processo objeto desta impetração (possibilidade de vedar-se concessão do benefício executório em razão do cometimento de infrações disciplinares há mais de doze meses, nos termos da alínea a do inc. III do art. 83 do Código Penal) harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que infrações disciplinares, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015). Confiram-se estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.729-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO PELO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE EM REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DA LEP, COMBINADO COM O ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Especificamente sobre o livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que ‘poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário’. II – No caso, a revogação do livramento condicional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP deu-se em razão do cometimento de falta grave pelo paciente durante o período em que esteve em regime intermediário. III – O entendimento que orientou as decisões do TJSP e do STJ encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.170-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020).

Nesse sentido são as decisões por mim proferidas no HC
n. 209.925/SP, DJe 14.12.2021, com trânsito em julgado em 2.2.2022; no HC n. 213.995/PR, DJe 19.4.2022, com trânsito em julgado em 13.5.2022; e no RHC n. 198.274, DJe 30.4.2021, com trânsito em julgado em 18.5.2021.

No mesmo sentido são, por exemplo, estas decisões: HC n. 213.657, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 8.4.2022, com trânsito em julgado em 19.4.2022; RHC n. 207.737, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 21.10.2021; RHC n. 213.293, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 29.3.2022; HC n. 161.387, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.5.2019; HC n. 118.325, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.11.2013; e HC n. 113.763, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.10/2013. 

10. Não se comprova, portanto, o alegado constrangimento ilegal nos julgados impugnados com a afirmativa de não atendimento dos pressupostos legais para concessão do benefício. A revisão desse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 188.578, Relatora a Ministra Cármen  Lúcia, DJe 17.7.2020).
11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,  DJe 1º.2.2011).

12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o requerimento de medida liminar (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora